Tribunal: STF
Processo: ADI 862
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-04
Data de publicação: 1993-08-04

Ementa:
EMENTA: - Ação de Inconstitucionalidade. Pedido de liminar.
Inciso  XXI  do  artigo  95  do Estado  do Amapá  que declara  ser da
competência   exclusiva   da   Assembléia  Legislativa    Estadual  a
aprovação  previa, por voto  secreto, após  argüição pública, do nome
do Presidente do Banco do Estado - que e sociedade  de economia mista
- indicado pelo Governador.
          -  Ocorrencia  dos requisitos   da  relevância  jurídica do
pedido  e do   "periculum in  mora".  Precedente  do Supremo Tribunal
Federal: ADIn. n. 127.
          Liminar  deferida.